Tribunal: TJDFT
Processo: 0716373-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716373-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS AGRAVADO: NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id. 25857410 - pp. 122/123), complementada pela apreciação de embargos de declaração rejeitados (Id. 25857410 - pp. 136/137) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Distrato Contratual (Processo n.o 0709148-87.2021.8.07.0001), indeferiu a tutela de urgência concernente ao levantamento do depósito judicial realizado pelos autores/agravados, no valor de R$ 172.237,37 (cento e setenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos). Eis o teor das decisões: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME e NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP em desfavor de CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS. O Réu apresenta a Contestação de Id. n. 89123604, na qual faz pedido de tutela de urgência para levantamento do depósito judicial realizado pelos Autores, no valor de R$ 172.237,37. Alega que o valor se refere às cotas condominiais que deveriam ter sido repassadas no mês de março, razão pela qual está impossibilitado de efetuar o pagamento das contas essenciais, para reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro. É o relatório do necessário. Decido. A Cláusula Décima Oitava do Contrato de Prestação de Serviços com Garantia de Cotas Condominiais assim dispõe: “CLÁUSUAL DÉCIMA OITAVA: O CONTRATANTE se obriga a outorgar procuração “ad judicia” aos advogados indicados pela CONTRATADA a fim de promover a cobrança judicial de condôminos em atraso depois de esgotados os meios administrativos de cobrança. PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATANTE fica ciente, desde a assinatura do presente instrumento, da sua obrigação para junto ao Departamento Jurídico da CONTRATADA em providenciar referida documentação e outras que forem necessárias, sob pena de configurar infração contratual e eventual suspensão das garantias presentes em contrato.” (Id. n. 86854524 - Pág. 6) No caso, os Autores alegam que o Réu descumpriu os termos contratuais, na medida em que se recusa a fornecer a procuração do síndico, aprovação de carta preposto, atas de assembleia de eleição de síndico, aprovação de planilha orçamentária, atualização de cadastro de moradores e demais informações necessárias para recuperação dos créditos garantidos. Nesse contexto, uma vez descumprida a obrigação por parte do Réu, é legítima a suspensão da garantia prevista no contrato, qual seja o repasse das receitas condominiais referentes ao mês de março, nos termos do Parágrafo Único da Cláusula Décima Oitiva do Contrato de Prestação de Serviços, acima transcrita. Assim, não vislumbro, em um juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária ao deferimento da tutela de urgência pleiteada pelo Réu, de modo a autorizar o levantamento do depósito realizado pelos Demandantes em conta judicial. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado em Contestação. Aguarde-se o transcurso do prazo para Réplica. Ficam as partes intimadas.” (Id. 25857410 - pp. 122/123) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMINIO JARDINS DAS CAVIUNAS contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 89870848, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em Contestação. O Embargante alega que a Decisão padece de omissão, pois deixou de analisar as provas que comprovam que todas as documentações foram disponibilizadas e demonstram que não houve negativa em nenhum momento. Aduz que a medida de retenção do valor devido à embargante é totalmente arbitrária, uma vez que não houve descumprimento da cláusula décima oitava do contrato. Requer o conhecimento e provimento dos Embargos para sanar a omissão apresentada, de modo a disponibilizar o levantamento do valor constante em conta judicial. É o relatório. DECIDO. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestionar a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão proferida. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de Réplica.” (Id. 25857410 - pp. 136/137) Em suas razões recursais (Id. 25856094 – pp. 1/15), o réu, o agravante, informa que: a) “trata-se de uma ação de obrigação de fazer c/c declaração de distrato contratual e antecipação de tutela ajuizada pela empresa NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA e ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME em desfavor de CONDOMÍNIO JARDINS DAS CAVIUNAS” (p. 5); b) “em 01 de setembro de 2015, as partes firmaram contrato de administração com garantia de taxas condominiais” (p. 2); c) “na época, a empresa NewPred Administradora de Condomínio LTDA-ME, CNPJ 05.887.451/0002-97, abarcava as ofertas de prestações de serviços e garantia condominial” (p. 2); c) “nessa mesma época, já estava em vias de finalização a compra da ASP Assessoria Patrimonial LTDA-ME, CNPJ 02.873.515/0001-21”(p. 2); d) “após todos os trâmites de finalização de compra e abertura de empresa, esta última passou a oferecer serviço exclusivo de garantia condominial e com isso foi baixada a primeira empresa, com CNPJ 05.887.451/0002-97, e aberta a NewPred ofertando a prestação de serviços” (p 2); e) “em razão de diversos descumprimentos contratuais por parte das agravadas, a agravante notificou as agravadas sobre a rescisão contratual POR JUSTA CAUSA e solicitou que não fossem emitidos os boletos referentes ao mês de março de 2021, considerando a presente rescisão imediata dos serviços prestados a este condomínio” (p. 2). Relata que as autoras/agravadas descumpriram os termos da notificação e emitiram os boletos aos condôminos. Discorre que os condôminos efetuaram o pagamento do boleto das taxas ordinárias emitido pelas recorridas. Aduz que as requerentes/agravadas não efetuaram o repasse dos valores pagos pelos condôminos do período ao agravante e se recusam a efetuá-lo sem qualquer justificativa plausível, ferindo o disposto na Cláusula Vigésima Quarta do contrato entabulado entre as partes. Narra que o agravante foi intimado para apresentar sua contestação, momento em que explicitou a realidade sobre os fatos e informou que em nenhum momento se negou em apresentar qualquer das documentações necessárias para ajuizamento das ações de cobrança judiciais e extrajudiciais, bem como demonstrou que todas as documentações atualizadas estão em posse das agravadas. Defende a liberação do valor de R$172.237,37 (cento e setenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos) depositado em juízo, sob o argumento que tal quantia trata-se de taxa ordinária condominial para custeio de despesas essenciais. Aduz que a retenção causa prejuízos ao agravante, já que causa desequilíbrio financeiro do condomínio. Sustenta que não houve descumprimento da Cláusula Décima Oitava do contrato entabulado entre as partes. Alega que houve explícita violação aos princípios da boa-fé objetiva do contrato e da pacta sunt servanda. Enfatiza que restou demonstrada o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do artigo 300 do CPC. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, de forma que seja determinado o levantamento do valor constante na conta judicial, na quantia de R$172.237,37 (cento e setenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), em favor da agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. Preparo no Id. 25856097 e Id. 25856098. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, requer a parte agravante, em sede de tutela recursal de urgência, o imediato levantamento de valores depositados em juízo na origem, quais sejam, R$172.237,37 (cento e setenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e sete centavos), ao argumento, em linhas gerais, que tal quantia trata-se de taxa ordinária condominial para custeio de despesas essenciais, bem como que a retenção causa prejuízos ao agravante, já que causa desequilíbrio financeiro do condomínio. Ademais, sustenta que não houve descumprimento da Cláusula Décima Oitava do contrato entabulado entre as partes. Entretanto, em que pese a argumentação do agravante, não se pode olvidar, que a tutela recursal de urgência não deve ser concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. É, a meu ver, num primeiro momento, o que se evidencia na espécie. Em outras palavras, a liminar vindicada tem o condão de esvaziar o próprio mérito do presente recurso e, ao menos, dificultar a reversibilidade da decisão caso eventualmente improvido ao final. Importa ressaltar, ainda, que, no caso concreto, o suposto cumprimento das obrigações por parte do agravante no que concerne ao contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e dos documentos acostados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser mantida a decisão ora agravada. Assim, até que a tese deduzida pela parte agravante passe por uma análise mais aprofundada, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora